Tribunal: TCU
Processo: 010.267/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5983/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.267/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Simoes da Silva (XXX.312.034-XX); Cicero Raul Lopes (XXX.644.354-XX); Felipe Vigolvino Lopes (XXX.681.824-XX); Hugo Henrique Lopes Leitao (XXX.493.194-XX); Marcio Silva Santos (XXX.254.594-XX); Monique Martins Targino Alves (XXX.244.663-XX); Rafaela Carla Santos de Sousa (XXX.083.044-XX); Valmir Limeira de Souza (XXX.406.234-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.